Tribunal: TJMT
Processo: 1012468-59.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012468-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SCHERER E PIASSA LTDA - CNPJ: 21.475.503/0001-93 (AGRAVANTE), ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 06.110.817/0003-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos o esgotamento dos meios de localização do devedor, é válida a citação por edital realizada.

Não há que se falar em prescrição intercorrente, na medida em que da primeira tentativa infrutífera de citação da executada (art. 921, § 4º, CPC), realizada em 24/11/2022, até a citação editalícia, que ocorreu em 07/06/2023, não decorreu o prazo prescricional previsto no art. 18 da Lei n. 5.474/1968.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento aviado por
Scherer e Piassa LTDA
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1008634-78.2022.8.11.0045, manejada pela

Ativa Materiais Elétricos LTDA
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Para tal desiderato, a agravante sustenta a negativa de vigência ao art. 921, III do Código de Processo Civil, alterado pela Lei n. 14.195/2021, que instituiu como causas objetivas e obrigatórias, a suspensão do processo quando não localizado o executado ou bens penhoráveis.

Aduz que “
a determinação de citação por edital é o reconhecimento e a certificação de que o executado não foi localizado após exauridos todos os meios possíveis de localização do devedor
” o que reforça a tese de que o processo executivo deve ser suspenso, conforme comando do § 1ºdo art. 921 do CPC, ou arquivado, nos termos do § 3º do referido artigo.

Defende que a citação por edital não interrompe a prescrição, mas tão somente a efetiva citação, que não ocorreu no caso concreto.

Assim, requer seja declarada a prescrição e, subsidiariamente, determinada a suspensão do processo ou o arquivamento dos autos. Ainda, prequestiona a matéria, para fins de eventual interposição de recursos junto aos Tribunais Superiores (id.

213638184).

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de id.
214437199.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (id.
221889195).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, versam os autos acerca de uma ação de execução de título extrajudicial consubstanciada em duplicatas mercantis, no valor de R$ 6.459,14 (seis mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), atualizados até a data da propositura da demanda em R$11.556,86 (onze mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

Ao caso, portanto, incide o prazo prescricional trienal, a rigor do art. 18 da Lei n. 5.474/1968.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A força executiva da duplicata mercantil está sujeita ao prazo trienal, conforme dispõe o artigo 18, inciso I, da Lei n.º 5.474/1968, contado da data de vencimento da obrigação
. Comprovado o transcurso do prazo de mais de 3 (três) anos desde o vencimento da obrigação, sem que tenha havido a citação válida da parte executada, desde que a demora não possa ser imputada aos mecanismos do poder judiciário, deve ser mantido o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva no caso concreto, por falta atribuível à exequente, que não adotou, no prazo oportuno, meios para que o ato de citação fosse realizado.
” (TJ-MS - AC: 08264316420198120001 Campo Grande, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 20/06/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2023) (destaquei)

Constata-se que a demanda executiva foi proposta em 19/10/2022, tendo o despacho citatório sido proferido em 27/10/2022.

Em 24/11/2022 houve a primeira tentativa infrutífera de citação, ao passo que a citação por edital foi efetivada em 27/06/2023, após diversas tentativas de localização dos devedores, todas sem sucesso.

Foram tentadas as citações por telefone (id.

106589393), por carta com aviso de recebimento (id. 108438262), por oficial de justiça (id. 109851182), por hora certa (id. 114327830). Em nenhuma delas se obteve êxito.

Procedeu-se, então, a consulta de endereço da parte Executada junto aos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça para a obtenção do endereço da executada e expedidos novos mandados de citação, todavia, mais uma vez a devedora não foi localizada (ids. 121351157 e 121490243). Só então foi efetivada a citação por edital.

O agravante postula pela declaração da prescrição ou, subsidiariamente, pela suspensão ou arquivamento do processo.

No entanto, o pleito não merece guarida.

Com efeito, a citação editalícia determinada pelo juízo de base encontra amparo no art. 256 do Código de Processo Civil que assim dispõe:

“
Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei
.”

Conforme explanado em linhas alhures, foram empreendidas diversas diligências em distintos endereços na tentativa de localizar a parte executada, ora agravante, todavia, em nenhuma delas se obteve êxito, de modo que reputo esgotadas as tentativas de citação da devedora, afigurando-se válida a citação por edital, não havendo que se falar em nulidade do referido ato.

A propósito, muito esclarece a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e a dos Tribunais pátrios acerca do assunto,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – DEFESA ILIMITADA - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA DA PARTE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ACOMPANHADA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - PROVA ESCRITA HÁBIL PARA INSTRUIR A DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Demonstrado nos autos que antes da citação por edital foram satisfatoriamente atendidas as exigências para tentar apurar a localização da parte requerida e garantido o princípio da ampla defesa e do contraditório por defensor público, não há que se falar em nulidade processual
. (...).”
(N.U 0022434-74.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024) (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ATO LÍCITO – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU – OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 256 E SEGUINTES DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrado o esgotamento de todos os meios disponíveis para localizar o réu, é autorizada a citação por edital, prevista nos arts. 256 e seguintes do CPC
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002435-44.2023.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2023) (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE.
A citação por edital deve ser autorizada nas hipóteses em que comprovado o esgotamento das diligências cabíveis com fito de localizar a parte ré
.”
(TJ-MG - AI: 28968703720228130000, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 13/04/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2023) (destaquei)

Desse modo, realizada a citação, ainda que por edital, não há que se falar em suspensão da execução em razão da regra disposta no art. 921, III do Código de Processo Civil.

Nessa esteira, também não há que se falar em prescrição intercorrente, na medida em que da primeira tentativa infrutífera de citação da executada (art. 921, § 4º, CPC), realizada em 24/11/2022, até a citação editalícia, que ocorreu em 07/06/2023, não decorreu os 3 (três) anos previstos no art. 18 da Lei n. 5.474/1968.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – CITAÇÃO POR EDITAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrado que quando da citação por edital dos executados, causa interruptiva, não havia transcorrido o prazo prescricional trienal, contado a partir da última parcela do contrato, é caso de afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.”
(
TJ-MT - AC: 10209570620178110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento a
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024